Tribunal: TJDFT
Processo: 0019201-16.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019201-16.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCIA ELIZABETH SANTOS DE OLIVEIRA, MARCIA PEREIRA DO COUTO, MARIA ANGELICA QUEIROZ BATISTA, MARLUCIA ALVES VIANA, RAIMUNDO ROCHA BRAGA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Trata-se de pedido incidental formulado por CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor RAIMUNDO ROCHA BRAGA. Visando comprovar a cadeia dominial do crédito, foram juntadas aos autos as seguintes Escrituras Públicas de Cessão de Direitos: - RAIMUNDO ROCHA BRAGA para PERSIANAS BANDEIRANTE LTDA EPP (ID 8435775, p. 6/7); - PERSIANAS BANDEIRANTE LTDA EPP para JOSÉ GARCIAS ALVES DE MACEDO (ID 8435775, p. 4/5); - MARIO CELSO SANTIAGO MENESES para CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. (ID 22199500). Assim, uma vez que não costa dos autos a integralidade da cadeia dominial, intime-se a interessada CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A., para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos as escrituras públicas de cessão de direitos de: a) JOSÉ GARCIAS ALVES DE MACEDO para ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA; e b) ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA para MARIO CELSO SANTIAGO MENESES. 2. Prossigam-se com as diligências necessárias para o Acordo Direto - Edital 02/2020 referente à credora MARCIA ELIZABETH DE OLIVEIRA, conforme decisão de ID 22411338. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto